Tribunal: TJMT
Processo: 1008724-56.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008724-56.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IONI BARBOSA NAKASAWA - CPF: 871.030.871-72 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. *Leonardo da Costa Diogo Ibrahim Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1008724-56.2022.8.11.0055.

RECORRENTE: IONI BARBOSA NAKASAWA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MERENDEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – APRESENTAÇÃO DE FOLHA ISOLADA DE LTCAT – INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava o pagamento do adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do direito ao adicional de insalubridade.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida exerce o cargo de Ajudante de Serviço Gerais, tendo apresentado folhas isoladas de Laudos Técnicos de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, impossibilitando a conferencia da validade de tais documentos.

Em sede recursal a parte recorrente trouxe aos autos folhas de ponto do ano de 2017 e uma do ano de 2021, com a informação de função de Merendeira, todavia, tal documentação não supre a necessidade de apresentação do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT completo, que demonstre o exercício de atividade insalubre pela parte recorrente.

Com efeito, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido ao servidor, sendo que, a ausência de documentação probatória suficiente para conclusão de que a atividade exercida pelo recorrente é insalubre, não há que se falar em reconhecimento do direito ao adicional pleiteado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
- EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO - NÃO CARACTERIZADO OS ADICIONAIS DE
INSALUBRIDADE
E PERICULOSIDADE – NA FUNÇÃO DE
MOTORISTA
DE TRANSPORTE ESCOLAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1000445-86.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

Deste modo, não existindo prova que o recorrente exerça atividade insalubre, tendo em vista a apresentação de Laudos de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT incompletos, tenho que deve mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao pagamento da verba (adicional de insalubridade).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023